Tribunal: TJSP
Processo: 1508119-92.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscais de baixo valor em trâmite e faculta ao Ente Federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias – Providências extrajudiciais que configuram mera faculdade do credor, não podendo ser determinadas de ofício pelo magistrado – Aplicação do artigo 1o, § 1o, da Resolução CNJ 547/2024, bem como do Provimento CSM no 2.738/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 1o (com redação alterada pelo Provimento CSM no 2.744/2024) e parágrafo único – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1508119-92.2023.8.26.0510; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas Mobiliárias – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Execução Fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), ajuizada antes de 19/12/2023, data do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscais de baixo valor em trâmite e faculta ao Ente

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas Mobiliárias – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Execução Fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), ajuizada antes de 19/12/2023, data do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscais de baixo valor em trâmite e faculta ao Ente Federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias – Providências extrajudiciais que configuram mera faculdade do credor, não podendo ser determinadas de ofício pelo magistrado – Aplicação do artigo 1o, § 1o, da Resolução CNJ 547/2024, bem como do Provimento CSM no 2.738/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 1o (com redação alterada pelo Provimento CSM no 2.744/2024) e parágrafo único – Sentença reformada – Recurso provido.